Tribunal: STF
Processo: ARE 1411467
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 2):



    “Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença Servidor estadual inativo URV Necessidade de liquidação do julgado Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução Provimento do recurso, consoante especificado.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “conforme apresentado nos embargos de declaração, a Fazenda Pública comprovou que a reestruturação da carreira dos exequentes operada pela lei estadual 8989 foi maior (cerca de R$ 28,25 superior) que as diferenças relativa à conversão do vencimento pelo mencionado índice URV.” (eDOC 13, p. 5)



    Sustenta-se, que “ o v. Acórdão que julgou o agravo de instrumento afastou a aplicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos autores, em desconformidade, portanto, com o entendimento do STF fixado no julgamento do RE nº 561.836/RN.” e que “o E. TJSP entendeu que a aplicação do referido precedente na fase de cumprimento de sentença implicaria violação à coisa julgada, afastando expressamente a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, diante do singelo argumento de que o título executivo transitou em julgado em 2011 e o referido precedente foi prolatado em 2013.” (eDOC 13, p. 6)



    Defende-se, por fim, que “o referido precedente vinculante, ao determinar a correta forma liquidação das supostas perdas decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, tem aplicação imediata, não sendo possível falar em violação à coisa julgada.” (eDOC 13, p. 8)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ao entendimento de que “a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea "b" , da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou no fundamento de que “a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea "b" , da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente